Tribunal: STF
Processo: RMS 38477
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em Embargos de Declaração em mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. 



1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Súmulas. 



2. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegara o mandado de segurança impetrado para impugnar acórdãos proferidos pela 2ª Turma daquele Tribunal. O acórdão ora recorrido recebeu a seguinte ementa: 



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial que, no julgamento de recurso especial, reconheceu a incidência da Súmula 283/STF e afastou, fundamentadamente e de forma clara, o erro material suscitado, desde a oposição dos primeiros embargos de declaração no apelo especial.



    3. Ordem denegada. 



    2. Nas razões do presente recurso ordinário, a recorrente reitera que o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugna decisão teratológica proferida pela 2ª Turma daquela Corte, que aplicou a Súmula 283/STF para não conhecer do recurso especial n° 1.818.332/DF. 



    3. A União apresentou contrarrazões sustentando a inadmissibilidade de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional, com base nas Súmulas 267, 268 e precedentes desta Corte. Por fim, sustenta que a decisão recorrida não padece de teratologia. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 102, II, a, da CF e o art. 1.027, I, do NCPC. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    6. Anoto, de início, que o acórdão do STJ apontado como ato coator foi devidamente fundamentado, sendo descabida a argumentação articulada pelo recorrente. Confira-se trecho da ementa:



    “Contudo, nas razões do Recurso Especial, observa-se que não houve a impugnação particularizada de fundamento basilar que ampara o acórdão hostilizado, ou seja, não foi refutada a tese de que o provimento jurisdicional foi desfavorável à empresa autora, de modo que não há falar em compensação, pois não reconhecido o indébito tributário. O conhecimento do apelo esbarra, pois, por analogia, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. (REsp 1.818.332/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, STJ,). (Grifei). 



    7. Observo que o acórdão recorrido, ao denegar a segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha, cito as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RMS 32.017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (Grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (Grifei).



    8. No caso, a decisão impugnada pela via mandamental teve por fundamento jurisprudência consolidada no STJ, pela qual “não se admite, em sede de writ, a tese de error in judicando, uma vez que o questionamento do acerto de um julgamento e a revisão dos seus termos deve-se dar por meio de recurso típico”. Tal orientação não se mostra teratológica, pois está em conformidade com a Súmula 267/STFl:



    "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 



    9. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. O uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



     



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. 



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator